Tribunal: CARF
Processo: 13005.721214/2010-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO HENRIQUE SILVA FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13005.721214/2010-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-007.077 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
09 de abril de 2024
Recorrente
TRIBAC TABACOS DO BRASIL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
RESTITUIÇÃO.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
ESTIMATIVA
PARCELADA. PARCELAMENTO HOMOLOGADO. INTEGRA PARCELA
DE CRÉDITO DE SALDO NEGATIVO.
A estimativa parcelada homologada, pode compor o saldo negativo do período.
Além do mais, mesmo antes da emissão do Despacho Decisório, o FISCO tinha
conhecimento que o parcelamento fora quitado.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo à parcela
adicional do saldo negativo pleiteado, com atualização monetária do direito creditório a partir da
data da consolidação do parcelamento das estimativas que compuseram o referido saldo
negativo, nos termos do relatório e do voto condutor. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 1302-007.076, de 09 de abril
de 2024, prolatado no julgamento do processo 13005.721215/2010-40, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi
Nakayama, Marcelo Oliveira, Savio Salomao de Almeida Nobrega, Fellipe Honorio Rodrigues
da Costa (suplente convocado), Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente). Ausente a
Conselheira Maria Angélica Echer Ferreira Feijó.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria
MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente
o relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13005.721214/2010-03
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-007.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721214/2010-03

Trata-se de recurso voluntário apresentado pela contribuinte contra o acórdão que
julgou improcedente a manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório que deferiu
em parte o pedido de restituição formulado pela contribuinte.
A contribuinte apresentou o Pedido de Restituição em formulário cujo crédito é
relativo a saldo negativo de IRPJ.
O Pedido de Restituição foi deferido em parte, porque as estimativas mensais de
de IRPJ haviam sido parceladas, e apenas parte do principal haviam sido pagas no período.
Contra o despacho decisório a contribuinte apresentou manifestação de
inconformidade, onde alegou que o pedido de parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09 foi
apresentado, homologado pelo FISCO, e que pagou devidamente todas as parcelas, conforme
comprovantes que juntou ao processo.
A manifestação de inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ por
entender que o parcelamento não constitui modalidade de extinção do crédito tributário, de
acordo com o art. 151, inciso VI do CTN, motivo pelo qual as estimativas mensais parceladas
que forem levadas em conta para a formação do saldo negativo apurado no encerramento do ano-
calendário somente seriam consideradas pagas na proporcionalidade da quitação do
parcelamento.
Apenas a parcela efetivamente paga do parcelamento, foi considerada no valor do
saldo negativo de IRPJ apurado.
Irresignada com o r. acórdão a ora Recorrente apresentou recurso voluntário (onde
alegou que é impróprio o fundamento utilizado pela decisão recorrida para indeferir o
reconhecimento do crédito pleiteado, pois teria pago integralmente o parcelamento e como o
parcelamento suspende a exigência do crédito tributário (art. 151, VI), a recorrente tinha o prazo
de 5 anos a contar do fato gerador (art. 150, § 4o) para pedir a restituição de seus haveres, no
caso base negativas, e por esta razão o r. acórdão necessita ser revisto e, em consequência, ser
restituída a base negativa.
Requereu ao final o provimento do recurso.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e apresenta os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele conheço e passo a analisá-lo.
A Recorrente protocolou em 29/12/2010 o Pedido de Restituição em
formulário papel, no qual informou que o crédito pleiteado era de saldo
negativo de CSLL do ano-calendário 2005 no valor original de R$
69.215,55.
O saldo negativo apurado foi decorrente de parcela de estimativa de
CSLL do mês de janeiro de 2005, que não havia sido paga e foi incluído
no pedido de parcelamento instituído perla Lei n° 11.941/09.
Fl. 282
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-007.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721214/2010-03

A Recorrente afirma que protocolou pedido de restituição em 29/12/2010
após pedido de parcelamento instituído pela Lei n° 11.941/09, o qual foi
protocolado em 27/11/2009 e homologado em 27/11/2011, tendo sido o
parcelamento pago integralmente.
No entender da Recorrente, o fato do parcelamento ter sido liquidado lhe
garante o direito `utilização da estimativa de CSLL do mês de janeiro de
2005 que foi incluída no parcelamento, e que, segundo a mesma, teria
sido integralmente liquidado.
Pois bem.
O valor da CSLL devida é apurada no ajuste de final de exercício, nos
termos do 2o, §4o, e art. 28 da Lei no 9.430, de 1996, e constando-se que o
valor da valor da CSLL devida é menor que a as parcelas da CSLL
paga/recolhida por estimativa somada, retidas na fonte e compensadas
com saldo negativo de períodos anteriores (antes da vedação da Lei n°
13.670/2018), apura-se saldo negativo de CSLL.
Portanto, para que a parcela da estimativa mensal seja considerada na
apuração do saldo negativo, a estimativa teria que ter sido liquidada por
pagamento ou compensação ou for decorrente de retenção em fonte.
A DRJ defende que se a estimativa parcelada não tiver sido quitada não
poderá ser considerada na apuração do saldo negativo.
Ocorre, porém que, quando foi lavrado o Despacho Decisório n.o 389 -
DRF/SCS/SAORT, em 23 de outubro de 2015, a Autoridade
Administrativa teria, inclusive, comprovado que o parcelamento teria
sido cadastrado e controlado no processo n° 18208,136302/2011-15).
Confira-excerto:
11 Em consulta ao sistema PAEX da RFB, verificamos que o
parcelamento na modalidade “L. 11941-RFB-DEMAIS-ART 1” está
sendo controlado pelo processo administrativo n.o 18208- 136.302/2011-
15 (fl. 118).
12 Em consulta ao sistema Comprot da RFB, verificamos que o processo
n.o 18208-136.302/2011-15 foi cadastrado em 28/07/2011, conforme tela
abaixo.

Além disso, conforme afirmado pela Recorrente e confirmado pela
Autoridade Administrativa, a estimativa de CSLL do mês de janeiro de
2005, no valor de R$ 69.215,55 com os consectários legais foi incluído
Fl. 283
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-007.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721214/2010-03

no parcelamento, conforme tela do sistema da Receita Federal juntada à
e-fl. 118 e abaixo reproduzida:
Também é possível verificar pelas telas do sistema da Receita Federal (e-
fl.119) que a dívida foi liquidada em 17/04/2012 e o encerramento do
parcelamento foi cadastrado no sistema em 26/01/2014, conforme
excertos abaixo:

Fl. 284
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-007.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721214/2010-03

Ora, se a dívida foi quitada em 17/04/2012 e o encerramento do
parcelamento foi cadastrado no sistema em 26/01/2014, quando da
elaboração do despacho decisório (em 2015) a Autoridade Fiscal sabia
que o parcelamento da estimativa de janeiro de 2005 estava quitada.
A Autoridade considerou as parcelas quitadas do parcelamento até a data
de 31/12/2010, quando apenas R$ 1.334,53 da estimativa parcelada tinha
sido quitada, o que correspondia a 0,33% do principal, ou R$ 228,41, que
foi o valor do crédito tributário reconhecido.
Ocorre que, como verificado acima, quando foi lavrado o despacho
decisório, a Autoridade Fiscal tinha conhecimento que a estimativa
parcelada tinha sido integralmente quitada.
Entendo possível a utilização de estimativas parceladas, eis que o
parcelamento, por se tratar, no plano jurídico, de uma confissão
irretratável da dívida, garante a sua exigibilidade, de modo que entendo
aplicável a inteligência da Súmula CARF n° 177. No âmbito do CARF
há o entendimento da possibilidade de inclusão de estimativas parcelas
no saldo negativo do tributo, conforme as ementas abaixo transcritas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2008
SALDO NEGATIVO. GLOSA DE ESTIMATIVAS CONFESSADAS
EM DCTF E POSTERIORMENTE PARCELADAS. PEDIDO DE
PARCELAMENTO
APÓS
TRANSMISSÃO
DA
PER/DCOMP.
COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
confessada em DCTF e que tenha sido objeto de parcelamento, mesmo
que este tenha sido formalizado após a transmissão da PER/DComp em
que se pleiteia o indébito composto por tal estimativa. (Acórdão 9101-
006.047 da 1a Turma da CSRF, de 04 de abril de 2022)
Fl. 285
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-007.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721214/2010-03

========================================================
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 1999
SALDO NEGATIVO DE IRPJ. COMPENSAÇÃO. CÔMPUTO DE
ESTIMATIVA OBJETO DE PARCELAMENTO.
É ilegítima a negativa, para fins de compensação de Saldo Negativo, do
direito ao cômputo de estimativa mensal que foi objeto de parcelamento,
ainda que este tenha sido formalizado em momento posterior ao do fato
gerador do respectivo IRPJ. (Acórdão 9101-005.530 (acórdão 9101-
005.530, da 1a Turma da CSRF, 14 de julho de 2021)
====================================================
====
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
IRPJ
SALDO
NEGATIVO.
COMPENSAÇÃO.
ESTIMATIVA
PARCELADA. CONFISSÃO. LIQUIDEZ E CERTEZA DO DÉBITO.
A consolidação de débito de estimativa compensada em parcelamento
que implique renúncia ao direito de recurso não resulta em falta de
liquidez e certeza do direito creditório do ano-calendário em que esta
estimativa tenha sido levada ao ajuste.
Descabe a glosa, na composição do saldo negativo, de estimativa mensal
quitada por compensação cujo valor tenha sido confessado e incluído em
programa de parcelamento. (Acórdão 9101-005.334, da 1a Turma da
CSRF, de 02 de fevereiro de 2021
====================================================
====
Em se tratando de restituição/compensação tributária, entendo que o
débito parcelado pode ser considerado quando de sua consolidação,
momento a partir da qual a dívida se torna exigível de forma irretratável.
Ora se a estimativa foi parcelada e além do mais foi integralmente
quitada, não vejo motivo para que não seja considerada na apuração do
saldo negativo do período. Caso não a considere na apuração do saldo
negativo causará o enriquecimento ilícito do Estado, o que é
inadmissível.
Assim, por se confirmar que a parcela de estimativa de CSLL do mês de
janeiro de 2005 foi incluída no parcelamento instituído pela Lei n°
11.941/09, a estimativa deve ser considerada na apuração do saldo
negativo.
Contudo, a atualização monetária do direito creditório deve ser realizada
a partir de 28/07/2011, data da homologação do parcelamento.
Pelo exposto voto em DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso
voluntário para reconhecer o direito creditório relativo à parcela adicional
do saldo negativo de CSLL relativa `estimativa do mês de janeiro de
Fl. 286
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-007.077 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13005.721214/2010-03

2005, com atualização monetária do direito creditório a partir da data de
27/11/2011 (data da consolidação do parcelamento).
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar provimento parcial ao
recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório relativo à parcela adicional do saldo
negativo pleiteado, com atualização monetária do direito creditório a partir da data da
consolidação do parcelamento das estimativas que compuseram o referido saldo negativo.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente Redator

Fl. 287
DF CARF MF
Original